Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FAMÍLIA. DEVER ALIMENTÍCIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEDICAÇÃO À FAMÍLIA POR TRINTA ANOS. IDADE AVANÇADA. DIFICULDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O direito à pensão alimentícia é devido quando quem os pretende não pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento, nos termos do art. 1.695, do Código Civil.

2. A obrigação de prestar alimentos, baseada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, inciso III, do Código Civil, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.

3. Segundo o entendimento do STJ, “os alimentos entre os cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou na impossibilidade reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

4. A pensão em exame não está limitada somente à prova da análise do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser apreciada também a capacidade potencial do alimentando para o trabalho.

5. O dever alimentar deve persistir de forma indeterminada, porque o fato de a apelante não estar incapacitada ao trabalho não é óbice ao reconhecimento da pertinência e manutenção dos alimentos, na medida em que se dedicou à família nos 30 anos de união do casal, sendo difícil sua reinserção no mercado de trabalho aos 60 anos de idade.

6. Apelação conhecida e provida.